Tribunal: STF
Processo: HC 189187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao writ, em razão de supressão de instância e da ausência de esgotamento das vias recursais (eDOC 13).
    Diante da presença de erro material sanável, retifico decisão constante do eDOC 13 para retirar do relatório a informação acerca da alegação da ré ser portadora do virus HIV.
    Alega-se, em síntese, a presença de omissão na decisão agravada. (eDOC 18) 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Como mencionado na decisão embargada, embargada, não houve exaurimento da matéria pelas instâncias antecedentes, além da ausência de interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça no momento da impetração do habeas corpus.
    Em consulta ao Sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento do agravo regimental somente ocorreu em 15.9.2020. 
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente